Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
2. O art. 1.589 do Código Civil assegura àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação.
3. O comportamento dos pais, quando ocorre o estabelecimento do exercício da guarda e do regime de convivência, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não por questões meramente individuais.
4. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à sua adequada formação.
5. Na hipótese da modalidade de guarda e o regime de convivência terem sido estabelecidos em sentença, eventual modificação na situação fática envolvendo as partes deve ser objeto de deliberação por meio do mecanismo processual adequado. Nesse sentido, para que ocorra a suspensão imediata ou modificação emergencial daquilo que já foi fixado, necessária a presença de elementos probatórios que indiquem eventual prejuízo aos interesses da criança.
6. Recurso conhecido e não provido.